Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702271-56.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES APELADO: MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GREGORY BRITO RODRIGUES contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS. Na inicial o autor pediu: a) a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 11.174,92; b) que caso o executado não pagasse a quantia devida no prazo previsto no Código de Processo Civil, que fosse realizada desde logo a penhora do veículo Ford/Fiesta, ano 2004/2005, placa JGK-4397, chassi 9BFZF1 0B658224918 e RENAVAM 00834272598, de propriedade do réu; c) caso o executado não fosse encontrado, que o Oficial de Justiça procedesse ao arresto (pré-penhora) de bens suficientes para saldar a dívida (art. 830, NCPC); d) que ocorresse a penhora de valores existentes nas contas correntes, contas poupança e/ou aplicações financeiras de titularidade do requerido, mediante sistema BACENJUD, no montante de R$ 11.174,92, acrescidos de todos os encargos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como custas e despesas processuais e honorários advocatícios; e) que não havendo valores nas contas bancárias, contas poupança e/ou aplicações financeiras, fosse promovida a busca de veículos registrados em nome do réu, mediante sistema RENAJUD, no importe de R$ 11.174,92; f) que fosse promovida a busca de imóveis registrados em nome do executado, mediante sistema e-RIDF, no montante atual de R$ 11.174,92; g) caso restassem frustradas as diligências anteriores requeridas, que fosse expedido mandado de penhora de bens suficientes para garantir a execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em caso do Oficial de Justiça não encontrar bens penhoráveis do requerido, que fosse feita a intimação do executado para apresentar o rol de bens que possui passíveis de penhora, onde se encontram e quais os correspondentes valores, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, sancionado com multa de 20% do valor atualizado do débito (art. 774, V, e parágrafo único, do CPC); h) ainda, que fosse promovida a inscrição do nome do réu nos cadastros de inadimplentes, na forma do art. 782, § 3o do CPC. Sustentou, em síntese, que em 17/04/13 as partes firmaram contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, que tinham como objeto a prestação de serviços judiciais e extrajudiciais, inclusive ações incidentais e acompanhamento de processos promovidos pelo exequente até o trânsito em julgado, perante a Justiça Federal e a Justiça Comum, versando sobre o direito de reintegração do executado. Disse que conforme a cláusula terceira, item 3.1 do contrato objeto da demanda, o requerido teria que pagar ao autor pelos serviços contratados, a título de prestação de serviços e honorários advocatícios, o percentual de 20% do soldo a que faz jus mensalmente, a contar da assinatura do contrato, até o trânsito em julgado do processo, sendo que nos meses de antecipação do adicional natalino (julho e dezembro), teria que pagar o percentual de 30% do soldo. Alegou ter promovido o cumprimento das suas obrigações contratuais pactuadas, promovendo a ação ordinária de reintegração, perante o douto juízo federal da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, processo no 0031367-08.2013.4.01.3400, que atualmente se encontra em seu regular trâmite, inclusive tendo apresentado Embargos de Declaração, Contrarrazões aos Embargos de Declaração e Manifestação de Digitalização. Destacou que na ação de reintegração foi deferido o pedido de tutela antecipada para determinar que a parte ré daquele processo, procedesse à reintegração da parte autora às fileiras das Forças Armadas (Exército), na condição de adido assegurando-lhe o tratamento médico de que necessita, bem como a percepção do soldo equivalente àquele a que faria jus se na ativa estivesse. Ocorre que, o executado não promoveu o cumprimento das suas obrigações contratuais, pois não realizou o pagamento de todas as prestações, estando em débito com ele desde outubro de 2017. Ressaltou que apesar do inadimplemento contratual do requerido, o esforço por ele compreendido para melhor atender aos interesses do réu foi tamanho que, além da propositura da ação, foi apresentada réplica à contestação, especificação de provas, quesitos, juntada de documentação médica suplementar, manifestação sobre a ciência da marcação de perícia, embargos de declaração, contrarrazões aos embargos de declaração e por fim, manifestação de digitalização dos autos. Esclareceu ter atuado na demanda objeto de sua contratação até o dia 22 de janeiro de 2020, mesmo que não estivesse recebendo mensalmente os honorários pactuados, quando foi juntada procuração pela Defensoria Pública da União, momento em que deixou de atuar na demanda. Defendeu que em razão do inadimplemento do executado sua dívida estaria no valor de R$ 11.174,92, relativo aos honorários advocatícios contratuais referentes ao período de outubro de 2017 a dezembro de 2017, janeiro de 2018 a dezembro de 2018, janeiro de 2019 a dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Informou que por diversas vezes procurou receber o seu crédito de forma amigável, tentando contato com o requerido, sem, contudo, obter qualquer êxito. Em 12/05/20 foi noticiado pela Defensoria Pública que foram opostos embargos à execução. Foi encontrado um veículo (marca/modelo ford/fiesta, placa JGK4397/DF) do réu através do Renajud sobre o qual foi promovida a penhora dos direitos aquisitivos no limite do débito, com lançamento de restrição de transferência a terceiros via Renajud (ID 22002502). Na impugnação de ID 22002508 o executado pediu a retirada da penhora dos direitos aquisitivos do veículo marca/modelo ford/fiesta, placa JGK4397/DF, porque se trataria de bem impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC, ou caso o Juízo não acolhesse a tese de instrumento útil ao exercício de sua profissão, que reconhecesse a essencialidade da utilização do bem para tratamento médico a que estaria submetido, bem como sua esposa. Após, foi deferido o levantamento da penhora sobre o veículo e determinado ao exequente que indicasse bens passíveis de penhora (ID 22002526). O autor interpôs agravo de instrumento da referida decisão (ID 22002533), obtendo o deferimento em parte de seu pedido para que fosse determinada a penhora do ford/fiesta, placa JGK4397/DF, Renavam 00834272598, de propriedade do réu (ID 22002542). Na decisão de ID 22002543 o Juízo a quo inseriu novamente restrição Renajud sobre o bem, oportunidade em que deveria a parte credora indicar a localização do veículo para fins de expedição de mandado de avaliação e penhora. Sobreveio sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo réu em razão da inexigibilidade do débito e extinguiu o processo de execução, sem exame de mérito, nos termos do art. 803, I, cumulado com o art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de título executivo e, por consequência, de interesse processual (ID 22002548). O autor peticionou nos autos requerendo a expedição de mandado de avaliação e penhora do automóvel no endereço por ele indicado (Quadra 03, Conjunto 3G, Lote 36, SN, Jardim Roriz, Planaltina/DF) (ID 22002553). Nesta sede recursal o exequente pede: a) em tutela de urgência que seja determinada a penhora do veículo ford/fiesta, placa JGK4397/DF, tendo em vista que a sentença se incumbiu de revogar o efeito da decisão obtida na 2a Turma Cível, em agravo de instrumento, que havia deferido o pedido de penhora; b) no mérito, que se considerem como exigíveis os valores entabulados no contrato de prestação de serviços jurídicos, uma vez que se cuidam de honorários advocatícios livremente pactuados entre as partes, sem a existência de quaisquer vícios de consentimento, sendo ainda não abusivos os valores pactuados, uma vez que guardam consonância com a legislação de regência (notadamente, o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Código Civil), e, com efeito, que sejam julgados amplamente procedentes os pedidos consignados na presente ação. Sustenta a presença do fumus boni iuris porque, a despeito do deferimento jurisdicional de retirada da restrição, nem a lei, tampouco a jurisprudência, entendem pela impenhorabilidade do bem móvel do apelado. Ressalta que a fim de evitar o desfazimento permanente do bem móvel e a frustração de seu direito, fato que poderia comprometer o resultado útil do recurso, faz-se necessário o deferimento, da tutela de urgência, para que seja mantida a decisão oriunda do segundo grau, ou seja, a restrição de bloqueio para transferência que outrora havia sido efetivada (ID 22002555). Preparo recolhido (ID 22002556). O pedido de ID 22002553 foi indeferido (ID 22002564). Contrarrazões do autor no ID 22002568. É o breve relato. Decido. Passa–se à análise do pedido de tutela provisória recursal. Conforme previsto no art. 932, II, do CPC, cabe ao relator apreciar pedido de tutela provisória em sede recursal, quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese o agravo de instrumento de ID 2200242 ter deferido em parte o pedido liminar para determinar a penhora do ford/fiesta, placa JGK4397/DF, RENAVAM 00834272598, de propriedade do réu, isto ocorreu em outro momento processual, quando a discussão gerava em torno da penhorabilidade ou não do bem encontrado. No presente momento está-se a discutir algo mais amplo, se há dívida a ser cobrada ou não (a origem da suposta dívida, que foi considerada inexistente pela sentença). Os procedimentos de cognição parcial caracterizam-se pela restrição imposta ao juiz de conhecer determinadas questões, as quais ficam reservadas para serem conhecidas em outras demandas. No procedimento de cognição parcial, o campo de conhecimento do juiz sofre limitações que podem tanto ser em relação à fixação do objeto litigioso, como ocorre nos embargos à execução, onde a cognição deve atingir questões atinentes à desconstituição do título executivo. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, não há verossimilhança suficiente para o deferimento do pedido de tutela recursal, à luz do que prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil. Assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator